Tribunal: TJMT
Processo: 1009952-08.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009952-08.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (APELANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), EVERTON DANILO JESUS BATISTA - CPF: 033.723.761-10 (APELANTE), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 453.232.751-20 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO - CPF: 056.969.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - CPF: 631.877.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA RABELO USZKO - CPF: 531.380.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELY COSTA DE ASSIS CARVALHO - CPF: 022.522.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 719.160.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO GABRIEL JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 058.216.541-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA PEREIRA MENDONCA - CPF: 048.434.151-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLY CRISTINA DE GODOY - CPF: 018.676.931-86 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE PINTO RABELO HOLANDA - CPF: 107.113.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSILEY BORGES PINTO - CPF: 695.725.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SOUSA AMORIM - CPF: 053.162.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DUARTE JUNIOR - CPF: 034.591.921-19 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLLA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA - CPF: 061.878.231-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA VERONICA ALVES SOUZA RABELO - CPF: 054.787.531-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FAGNER GOMES SANTOS - CPF: 010.805.251-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO GOMES PINTO - CPF: 040.631.851-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DOS SANTOS - CPF: 050.613.061-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 705.008.031-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEM DA SILVA - CPF: 011.430.791-16 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS - CPF: 059.279.651-56 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 038.472.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 735.667.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WDSON HENRIQUE CORREIA MARTINEZ - CPF: 048.524.721-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRELIMINARES
DE LITISPENDÊNCIA E NULIDADE PROCESSUAL.
REJEIÇÃO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. VÍNCULO DOS RÉUS COM O COMANDO VERMELHO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM RENDA DECLARADA. CRIMES CONFIGURADOS. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou o apelante 1 como incurso no art. 2o, §3o da Lei 12.850/13 e art. 1o, §4o da Lei 9.613/98; apelante 2 pelo delito do art. 1o, §4o da Lei 9.613/98; e apelante 3 por infração ao art. 2o, caput, da Lei 12.850/13 e art. 1o, §4o da Lei 9.613/98, por promoverem e integrarem organização criminosa denominada "Comando Vermelho" e praticarem ocultação e dissimulação de valores provenientes de infração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há litispendência em relação ao crime de organização criminosa imputado ao apelante 1; (ii) verificar se ocorreu nulidade pela juntada de documentos após a resposta à acusação; (iii) determinar se restaram comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais; (iv) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de lavagem de capitais para agiotagem em favor do apelante 2; (v) analisar se houve bis in idem na dosimetria da pena do apelante 2; e (vi) verificar a possibilidade de redução da pena de multa e restituição dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de litispendência não merece acolhimento, pois a matéria já foi enfrentada de forma pormenorizada e definitiva na Exceção de Litispendência n. 1011090-73.2023.8.11.0042, que concluiu tratar-se de contextos fáticos e temporais distintos, embora seja o mesmo tipo penal.

4. Não há nulidade na juntada de documentos após a resposta à acusação, pois conforme o art. 231 do CPP, "salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo", estando garantido o contraditório e ampla defesa mediante o acesso das partes aos documentos antes da prolação da sentença.

5. A materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais restaram comprovadas por farta documentação, destacando-se relatórios técnicos, quebra de sigilo telefônico, depoimentos testemunhais e apreensões realizadas, demonstrando que os réus integravam estrutura hierarquizada da organização criminosa "Comando Vermelho".

6. O apelante 1 atuava como líder da organização criminosa, mesmo durante sua permanência na Penitenciária Central do Estado, coordenando atividades ilícitas e gerenciando esquema de lavagem de dinheiro através de interpostas pessoas, notadamente sua esposa e da advogada.

7. O apelante 3 atuava no núcleo financeiro da organização criminosa, movimentando mais de R$ 2.178.000,00 em período de 11 meses através de sua empresa, sem empregados registrados e sem atividade comercial compatível com tal volume financeiro.

8. O apelante 2 praticou o crime de lavagem de capitais mediante movimentações financeiras incompatíveis com sua renda declarada de R$ 6.500,00 mensais, tendo recebido R$ 1.082.096,55 e destinado R$ 1.062.221,53 em período de 6 meses, utilizando técnica de fracionamento de depósitos ("smurfing") e registrando empresas de fachada.

9. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos, justificando o aumento da pena-base, não se verificando desproporcionalidade no
quantum
aplicado.

10. Não há
bis in idem
na dosimetria da pena do apelante 2, pois os motivos para exasperação da pena-base (gravidade do delito e quantidade de dinheiro envolvida) são diversos da causa de aumento (reiteração delitiva, com 71 operações).

11. A pena de multa foi fixada em consonância com o sistema trifásico e proporcional à pena privativa de liberdade, não merecendo redução, sendo eventual hipossuficiência matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais.

12. Os apelantes não lograram êxito em comprovar a origem lícita dos bens apreendidos, sendo o perdimento consequência da condenação por lavagem de capitais, conforme art. 91, II, "b", do Código Penal.

13. Quanto a isenção das custas processuais, ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos de apelação conhecidos e
desprovidos
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1. A questão de litispendência previamente decidida em exceção específica, com análise pormenorizada e definitiva, encontra-se preclusa, não comportando nova apreciação na apelação.

2. A juntada de documentos em qualquer fase processual é permitida pelo art. 231 do CPP, não constituindo nulidade quando garantido o contraditório e a ampla defesa.

3. O crime de organização criminosa resta caracterizado quando demonstrado que os agentes integram estrutura hierarquizada e ordenada, com divisão de tarefas, voltada a obtenção de vantagem mediante prática de infrações penais, sendo desnecessária a identificação de todos os membros quando se trata de facção criminosa notória.

4. Para configuração do crime de lavagem de dinheiro, é dispensável a condenação pelo crime antecedente, bastando a presença de indícios suficientes de sua existência.

5. Não configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias na primeira fase da dosimetria com fundamento diverso da causa de aumento prevista no §4o do art. 1o da Lei 9.613/1998.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 231; CP, art. 91, II, b; Lei 12.850/2013, art. 1o, §1o, art. 2o, caput e §3o; Lei 9.613/1998, art. 1o, caput e §4o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
Sandro Silva Rabelo, Everton Danilo Jesus Batista e Adeilton do Amaral Tavares
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou os apelantes nos seguintes termos:

SANDRO SILVA RABELO
, já qualificado, com incurso nas penas do art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013, e art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/1998, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

ADEILTON DE AMARAL TAVARES
, já qualificado, como incurso nas condutas previstas no art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/98, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

EVERTON DANILO JESUS BATISTA
, já qualificado, como incurso nas penas do art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, e art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/1998, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Em suas razões (Id. 247342907), a defesa de
SANDRO SILVA RABELO
requer: a) O reconhecimento da litispendência em relação ao crime de organização criminosa; b) A nulidade da decisão de recebimento da denúncia, com reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, em decorrência da supressão de provas produzidas na fase inquisitorial; c) A absolvição dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro; d) Alternativamente, a aplicação da pena no mínimo legal; e, e) Restituição e levantamento de todos os bens apreendidos e sequestrados.

Por sua vez, a defesa de
ADEILTON DO AMARAL TAVARES
, em suas razões (Id. 263176752), pugna: a) Preliminarmente, pelo reconhecimento da atipicidade material do delito de lavagem de dinheiro; b) No mérito, pela absolvição do delito de lavagem de ativos por ausência de provas suficientes de autoria e materialidade; e, c) Alternativamente, pela desclassificação do delito de lavagem de dinheiro para agiotagem, capitulado no artigo 4o da Lei 1.521/51.

EVERTON DANILO JESUS BATISTA
, em suas razões de apelação (id. 256611388), objetiva: a) A absolvição pela prática do crime previsto no artigo 2° da lei 12.850/2013 (lei de organização criminosa); b) A reforma da sentença condenatória no que pertine à pena de multa, ante suas parcas condições financeiras; e, c) A concessão do benefício de justiça gratuita.

As respectivas contrarrazões foram devidamente apresentadas, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida (Id. 256611393 e id. 272072887).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
não acolhimento das preliminares
, e no mérito, pelo
desprovimento
de todos os recursos (id. 278519890), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Organização criminosa e lavagem de capitais - Irresignação defensiva.
PRELIMINARES
:
1)
Almejado reconhecimento da litispendência em relação ao delito de organização criminosa, em prol de
Sandro Silva Rabelo
-
Rejeição
- A questão suscitada pela defesa técnica encontra-se preclusa, haja vista que tal matéria já foi objeto da Exceção de Litispendência n. 1011090- 73.2023.8.11.0042, rejeitada tanto pelo juízo a quo como por esse Sodalício, que conclui, de forma pormenorizada e definitiva, que, embora seja o mesmo tipo penal (organização criminosa), foram praticados em contextos fáticos e temporais distintos, portanto, não há que se falar em bis in idem ou litispendência.
2)
Pretendido reconhecimento da nulidade da prova juntada após a resposta à acusação, ocasionando cerceamento de defesa – Prefacial levantada em favor de
Sandro Silva Rabelo
–
Inocorrência
- A juntada de documentos pela acusação, ainda que após a resposta à acusação ou em sede de alegações finais, é perfeitamente aceitável conforme preconizado no art. 231 do CPP, mormente porque, por óbvio, todas as partes tiveram acesso aos documentos, tendo a oportunidade de se manifestar sobre eles antes da prolação de sentença, restando imaculado o contraditório - Inexistência de quebra de paridade de armas, pois a juntada de documentos pela acusação não representou nulidade, sendo permitida a defesa ampla e contraditório - Essa questão (juntada extemporânea de documentos) já foi objeto de decisão proferida por essa Corte de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 1010191-70.2024.8.11.0000, que denegou a ordem, reconhecendo a inexistência de cerceamento de defesa.
MÉRITO
:
1)
Súplica defensiva pela absolvição dos recorrentes
Sandro Silva Rabelo e Everton Danilo Jesus Batista
do crime de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13) e dos apelantes
Sandro Silva Rabelo e Adeilton de Amaral Tavares
do crime de lavagem de capitais (art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998) – Pleito subsidiário pela desclassificação do delito de lavagem de capitais para agiotagem em benefício de
Adeilton de Amaral Tavares
-
Inadmissibilidade
– À evidência do arcabouço probatório, evidencia-se que as teses defensivas são despropositadas e inconsistentes, eis que, ao revés do sustentado, o que se mostra certo é que a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos insurgentes Sandro Silva Rabelo e Everton Danilo Jesus Batista inequivocamente ao crime de integrar organização criminosa, (art. 2o da Lei 12.850/13), e dos recorrentes Sandro Silva Rabelo e Adeilton de Amaral Tavares ao delito de lavagem de dinheiro (art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/1998) - Não se pode cogitar na absolvição dos recorrentes em virtude da sustentada insuficiência probatória, atipicidade da conduta e/ou ausência de dolo - Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos por meio de quebra de sigilo de dados telefônicos, relatórios policiais/de investigação e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório - Pleito subsidiário pela desclassificação do delito de lavagem de capitais para o crime de agiotagem não se sustenta diante da existência de provas inequívocas acerca da autoria, materialidade, elemento subjetivo e indícios suficientes de que os valores são provenientes de infrações penais.
2)
Pedido de redimensionamento das penas basilares em favor de
Sandro Silva Rabelo
–
Inviabilidade
– Devidamente valorado pelo juízo sentenciante os vetores judiciais da culpabilidade (crime de organização criminosa) e circunstâncias do crime (delito de lavagem de ativos) - O aumento das penas em 01 (um) ano e 06 (seis) meses para o delito de lavagem de capitais e em 01 (um) ano e 09 (nove) meses para o crime de organização criminosa não se revela desproporcional e irrazoável, tendo em vista a gravidade dos crimes perpetrados, até porque militam em desfavor do recorrente dois vetores judiciais prejudiciais, de modo que o quantum de aumento atende a tríplice finalidade da pena.
3)
Requerido reconhecimento da existência de bis in idem na dosimetria do recorrente
Adeilton do Amaral Tavares
–
Improcedência
- Não há a presença de bis in idem, já que os motivos para a definição da pena superior à pena-base é completamente diverso dos motivos da aplicação da causa de aumento de pena.
4)
Súplica pela redução da pena de multa imposta ao apelante
Everton Danilo Jesus Batista
–
Inviabilidade
- Penas de multa restaram devidamente estabelecidas em conformidade com a reprimenda corporal, nos termos empregados pela magistrada sentenciante, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, bem como em razão da situação econômica dos apelantes, vez que o valor do dia multa foi fixado no mínimo legal, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento - “O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas.” (TJMT - Ap 141201/2013).
5)
Almejada restituição/levantamento dos bens apreendidos/constritos em benefício de
Sandro Silva Rabelo e Adeilton do Amaral Tavares
–
Inviabilidade
- Apelantes não lograram êxito em comprovar a origem lícita dos bens - Somado a isso, sabe-se que a condenação pelo crime de lavagem de capitais tem como efeito o perdimento dos bens apreendidos/sequestrados, em razão do disposto no art. 91, II, "b", do Código Penal.
6)
Requerida concessão do benefício da gratuidade da justiça, em benefício de
Everton Danilo Jesus Batista
–
Inviabilidade
- “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do artigo 3o do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que a matéria é afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) -
O parecer é pelo não acolhimento das preliminares suscitadas pelo apelante Sandro Silva Rabelo e, no mérito, pelo desprovimento de todos os apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
Sandro Silva Rabelo, Everton Danilo Jesus Batista e Adeilton do Amaral Tavares
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou os apelantes nos seguintes termos:

SANDRO SILVA RABELO
, já qualificado, com incurso nas penas do art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013, e art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/1998, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

ADEILTON DE AMARAL TAVARES
, já qualificado, como incurso nas condutas previstas no art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/98, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

EVERTON DANILO JESUS BATISTA
, já qualificado, como incurso nas penas do art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, e art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/1998, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Em suas razões (Id. 247342907), a defesa de
SANDRO SILVA RABELO
requer: a) O reconhecimento da litispendência em relação ao crime de organização criminosa; b) A nulidade da decisão de recebimento da denúncia, com reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, em decorrência da supressão de provas produzidas na fase inquisitorial; c) A absolvição dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro; d) Alternativamente, a aplicação da pena no mínimo legal; e, e) Restituição e levantamento de todos os bens apreendidos e sequestrados.

Por sua vez, a defesa de
ADEILTON DO AMARAL TAVARES
, em suas razões (Id. 263176752), pugna: a) Preliminarmente, pelo reconhecimento da atipicidade material do delito de lavagem de dinheiro; b) No mérito, pela absolvição do delito de lavagem de ativos por ausência de provas suficientes de autoria e materialidade; e, c) Alternativamente, pela desclassificação do delito de lavagem de dinheiro para agiotagem, capitulado no artigo 4o da Lei 1.521/51.

EVERTON DANILO JESUS BATISTA
, em suas razões de apelação (id. 256611388), objetiva: a) A absolvição pela prática do crime previsto no artigo 2° da lei 12.850/2013 (lei de organização criminosa); b) A reforma da sentença condenatória no que pertine à pena de multa, ante suas parcas condições financeiras; e, c) A concessão do benefício de justiça gratuita.

DAS PRELIMINARES

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SUSCITADA POR SANDRO SILVA RABELO

O apelante
Sandro Silva Rabelo
alega a existência de litispendência em relação ao crime de organização criminosa, aduzindo que a conduta delitiva a ele imputada no presente feito seria mera reprodução das condutas objeto das ações penais no 0021165-43.2013.8.11.0042 e 1013812-51.2021.8.11.0042.

Argumenta, ainda, que a matéria não estaria preclusa, uma vez que, por ocasião da rejeição da Exceção de Litispendência no 1011090-73.2023.8.11.0042, o próprio Juízo teria reservado a decisão definitiva acerca do tema para momento posterior à instrução processual.

Entretanto, conforme acertadamente destacado pelo magistrado sentenciante, a questão suscitada encontra-se preclusa, porquanto já foi objeto da Exceção de Litispendência n. 1011090-73.2023.8.11.0042, rejeitada tanto pelo juízo a quo como por este Tribunal de Justiça, que concluiu, de forma pormenorizada e definitiva, que, embora seja o mesmo tipo penal (organização criminosa), foram praticados em contextos fáticos e temporais distintos, não havendo que se falar em bis in idem ou litispendência.

A Exceção de Litispendência n. 1011090-73.2023.8.11.0042 restou assim ementada:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – TRANCAMENTO AÇÃO PENAL – ALEGADO
BIS IN IDEM
– LITISPENDÊNCIA ENTRE OS FATOS APURADOS NAS AÇÕES PENAIS DE No 1009952-08.2022.811.0042, 0021165-43.2013.811.0042 E 1013812-51.2021.811.0042 – INOCORRÊNCIA – DELITOS DISTINTOS – CONTEXTOS FÁTICOS E LAPSO TEMPORAL DIFERENTE, EM ASSOCIAÇÃO COM AGENTES DIVERSOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DUPLA IMPUTAÇÃO PELO MESMO FATO –
RECURSO DESPROVIDO
.

“ 2. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem. É, aliás, do Direito Romano que se extraem antigas referências a essa regra, por meio de brocardos que, nada obstante empregados para regular diferentes situações, expressam a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo...”
(AgRg no HC n. 851.677/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

O apelante foi denunciado em 2013 (0021165-43.2013.8.11.0042) por fatos ocorridos entre julho/2013 a junho/2014, juntamente com outros coacusados. Em 2021 (1013812-51.2021.811.0042) o recorrente foi denunciado por fato que ocorreram antes de 18 de outubro de 2019, em diversos municípios do estado de Mato Grosso, o apelante e demais corréus promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa armada do Comando Vermelho nos autos. Enquanto nos autos n. 1009952-08.2022.811.0042, foi denunciado pela prática, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, por integrar e promover a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e, com o auxílio da esposa Thaisa Souza, de sua genitora Irene Pinto Rabelo, da prima e irmã de consideração Alessandra Rabelo Uszko, da ex-esposa Laura verônica Alves Souza e da Advogada Diana Alves Ribeiro, realizava a lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

Assim, por se tratarem de crimes diversos, praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, com a existência de contextos autônomos e temporais diferentes, não há que se falar na ocorrência de
bis in idem
e litispendência entre as ações penais no 1009952-08.2022.8.11.0042, n° 0021165-53.2013.8.11.0042 e no 1013812-51.2021.8.11.0042.

No corpo do acórdão proferido na referida exceção, este Tribunal de Justiça consignou expressamente:

“... não obstante as alegações do apelante facilmente se verificam que os crimes supramencionados nas ações penais próprias foram praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, em associação com agentes diversos. Cada denúncia se refere à organização criminosa, em tese, distinta, pois não há identidade quanto aos seus integrantes, nem exata coincidência quanto ao período em que os fatos foram praticados, razão pela qual, não se pode concluir que exista identidade entre as causas de pedir e o pedido.

Destaca-se ainda, que o apelante foi denunciado em 2013 (0021165-43.2013.8.11.0042) por fatos ocorridos entre julho/2013 a junho/2014, juntamente com outros coacusados. Em 2021 (1013812-51.2021.811.0042) o recorrente foi denunciado por fato que ocorreram antes de 18 de outubro de 2019, em diversos municípios do estado de Mato Grosso, o apelante e demais corréus promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa armada do Comando Vermelho nos autos. Enquanto nos autos n. 1009952-08.2022.811.0042, foi denunciado pela prática, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, por integrar e promover a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e, com o auxílio da esposa Thaisa Souza, de sua genitora Irene Pinto Rabelo, da prima e irmã de consideração Alessandra Rabelo Uszko, da ex-esposa Laura verônica Alves Souza e da Advogada Diana Alves Ribeiro, realizava a lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

Portanto, por se tratarem de crimes diversos, praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, pelo recorrente e outros réus, supostamente associados, não se tem, nos citados processos, acusações concomitantes sobre o mesmo fato (
bis in idem
), o que ensejaria a configuração da pretendida litispendência.

Ademais, “é perfeitamente viável e possível que ocorra por mais de uma vez, em contextos fáticos diferentes, a conduta prevista no núcleo “integrar”, posto que o agente renova sua integração em organização criminosa. Isso ocorrendo, pode ensejar responsabilizações distintas e investigações autônomas, sem a configuração do bis in idem” (Id 192604665 - Pág. 9).

...

Deste modo, a existência de contextos autônomos e temporais diferentes, não há que se falar na ocorrência de
bis in idem
e litispendência entre as ações penais no 1009952-08.2022.8.11.0042, n° 0021165-53.2013.8.11.0042 e no 1013812-51.2021.8.11.0042.

Por todo exposto,
desprovejo
o recurso interposto em favor de
Sandro Silva Rabelo
, mantendo integralmente a r. sentença prolatada em seu desfavor...”

Portanto, resta demonstrado que, apesar das alegações defensivas, a preliminar em questão efetivamente se encontra preclusa, tendo sido analisada de forma exaustiva e definitiva, constatando-se que, embora seja o mesmo tipo penal (organização criminosa), foram praticados em contextos fáticos e temporais distintos, afastando-se a ocorrência de
bis in idem
ou litispendência.

Desse modo,
rejeito
a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA JUNTADA APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO SUSCITADA POR SANDRO SILVA RABELO

O apelante
Sandro Silva Rabelo
sustenta a nulidade da prova juntada em momento extemporâneo, isto é, após a resposta à acusação, circunstância que teria acarretado cerceamento de defesa.

Com efeito, conforme estabelece o artigo231 do Código de Processo Penal,
“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”
. Trata-se, portanto, de faculdade expressamente prevista na legislação processual penal, sendo perfeitamente admissível a juntada de documentos pela acusação em momento posterior à resposta à acusação, desde que preservado o contraditório.

In casu
, verifica-se que todas as partes tiveram acesso aos documentos juntados, tendo a oportunidade de se manifestar sobre eles antes da prolação da sentença, restando plenamente assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, não se verificou no caso
sub judice
qualquer quebra de paridade de armas, pois a juntada de documentos pela acusação não representou nulidade, tendo sido assegurado ao apelante o exercício da defesa ampla e do contraditório.

Ademais, conforme destacado pelo
Parquet
, essa mesma questão (juntada extemporânea de documentos) já foi objeto de decisão proferida por esta Corte de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus n. 1010191-70.2024.8.11.0000
, que denegou a ordem, reconhecendo a inexistência de cerceamento de defesa, restou assim ementado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– DELITOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 1o, ‘CAPUT’ E § 4a, DA LEI No 9.613/1998 – ‘OPERAÇÃO ATIVO OCULTO’ – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL

E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE PRETEXTADA –
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS POR PARTE DA AUTORIDADE POLICIAL, POSTERIOR A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL PRETEXTADO – NÃO EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PELAS PARTES EM QUALQUER FASE DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 231 DO CPP – DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS UMA SEMANA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PROVA DOCUMENTAL DISPONIBILIZADA A DEFESA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – PRECEDENTE DO STJ [HC 167.503] – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – "PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – ART.563 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
2)
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE – INVIABILIDADE – PACIENTE APONTADO COMO SUPOSTO LÍDER DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTO INDÔNEO – PRECEDENTES DO STJ [HC N. 728.450] E STF [HC N. 219.664] E – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

“[...]Não há nulidade a ser reconhecida na juntada tardia das transcrições, visto que foram incorporadas aos autos antes da abertura de prazo para as alegações finais, possibilitando à defesa o amplo acesso, a fim de refutá-las, antes da prolação da sentença condenatória, o que garantiu o pleno exercício do contraditório, notadamente se não apontado nenhum prejuízo efetivo. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 167.503/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 29/05/2013)”(Negritou-se)

O art. 231 do Código de Processo Penal: "Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo."

O art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

“A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (AgRg no HC n. 219.664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 1o/12/2022).(Negritou-se)”

Nesse sentido, é o entendimento cristalizado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO PECÚLIO/NIPOTI. JUNTADA DE MATERIAL PROBATÓRIO APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO. PRETENSÃO DE INDICAÇÃO PELO PARQUET FEDERAL DA PERTINÊNCIA DO ACERVO JUNTADO. VERIFICAÇÃO PELO PRÓPRIO JUÍZO, DESTINATÁRIO DA PROVA. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA SOBRE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE QUALQUER REQUERIMENTO DEFENSIVO NA FASE DO ART. 402 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1. A questão gira em torno da juntada de documentos pelo órgão da acusação após o início da ação penal, mas ainda na fase de instrução.

2. Hipótese em que: a) o Ministério Público apresentou vasto material probatório após o oferecimento da denúncia, mas ainda na fase de instrução; b) a defesa não foi tolhida do acesso a todo este material; e c) a defesa permaneceu inerte quando lhe oportunizado o requerimento de diligências da fase prevista no art. 402 do Código de Processo Penal. Tais circunstâncias, aliadas, demonstram que inexiste o prejuízo alegado no recurso ordinário.

3.
Segundo o art. 231 do Código de Processo Penal, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. A lei não faz referência à necessidade de que documentos juntados após o início da instrução criminal sejam novos. Ademais, a juntada dos documentos durante a instrução processual, antes da abertura de prazo para as alegações finais, permite aos acusados o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando-se, por conseguinte, o alegado prejuízo. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 104.595/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES SANDRO SILVA RABELO E EVERTON DANILO JESUS BATISTA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o DA LEI 12.850/13) E DOS APELANTES SANDRO SILVA RABELO E ADEILTON DE AMARAL TAVARES DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1o, § 4o, DA LEI N. 9.613/1998)

Os apelantes
Sandro Silva Rabelo
e
Everton Danilo Jesus Batista
pleiteiam a absolvição do crime de organização criminosa, enquanto
Sandro Silva Rabelo
e
Adeilton de Amaral Tavares
buscam a absolvição do crime de lavagem de capitais, alegando, em síntese, atipicidade das condutas e insuficiência probatória.

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA IMPUTADO A SANDRO SILVA RABELO E EVERTON DANILO JESUS BATISTA

A materialidade e a autoria do delito de organização criminosa restaram sobejamente demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

Os requisitos para caracterização da organização criminosa estão previstos no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, que assim dispõe:

"Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional."

No caso em análise, a prova dos autos demonstrou, de forma irrefutável, que os apelantes
Sandro Silva Rabelo
e
Everton Danilo Jesus Batista
integravam a facção criminosa denominada "Comando Vermelho", organização estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e hierarquia bem definida, voltada à prática de crimes graves, entre eles o tráfico de drogas.

Em relação ao apelante
Sandro Silva Rabelo
, as evidências demonstram que, mesmo estando preso na Penitenciária Central do Estado, ele exercia posição de liderança no "Comando Vermelho" em Mato Grosso, sendo identificado como o "01" da organização, designação atribuída ao líder máximo da facção criminosa.

O Relatório Técnico no 65/2023 (IDs 143515610 e 143515612), que analisou dados extraídos de aparelho telefônico apreendido de um preso que dividia a cela com SANDRO na PCE, identificou a atuação contínua deste na organização, evidenciando seu papel como líder do grupo criminoso.

Nas conversas extraídas do referido aparelho celular, o colega de cela de SANDRO referia-se a ele como "01" e "veio", indicando sua posição hierárquica superior na organização. Em uma dessas conversas, ao ser contatado por terceiro que solicitava a indicação de um advogado, mencionou: "tem a Diana", "ela boa", "é do veio", evidenciando a relação entre SANDRO e a advogada Diana Alves Ribeiro, que também era investigada no caso.

Ademais, o Relatório Técnico n. 033/2023 (ID 121300299) revelou que SANDRO, mesmo preso, utilizava o aplicativo NETFLIX para assistir filmes, cujo login (dianeribeiro.adv@hotmail.com) pertencia à advogada Diana, demonstrando a estreita relação entre ambos.

Também ficou comprovado que SANDRO continuava a coordenar as atividades criminosas por meio de sua esposa, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, que atuava como sua intermediária. Entre 3 de fevereiro de 2023 e 22 de março de 2023, Thaisa fez 26 chamadas de voz e 119 de vídeo para SANDRO. Em uma dessas conversas pelo WhatsApp, Thaisa indicou sua localização enquanto transportava uma arma de fogo por ordem de SANDRO, que na ocasião estava no banho de sol na PCE e perguntou à esposa: "levou a espingarda né amor?" (Id 121300299 – pág. 19 e seguintes).

As investigações também revelaram que, sob orientação de SANDRO, Thaisa entregava cestas básicas a familiares de pessoas presas, como parte da estratégia da facção criminosa de prestar assistência às famílias de seus membros. O filho de Thaisa, Higor, mencionou em conversa telefônica que tentaria ajudar na distribuição de sacolões, mas precisava primeiro falar com seu pai (SANDRO), já que ele é quem organizava as doações.

No que concerne ao apelante
Everton Danilo Jesus Batista
, as provas dos autos demonstram que ele atuava no núcleo financeiro da organização criminosa, movimentando grandes quantias de dinheiro incompatíveis com sua atividade econômica declarada.

Everton Danilo Jesus Batista
era proprietário de uma empresa denominada "Faz D Tudo EDJ", formalmente registrada como prestadora de serviços de pequeno porte, sem empregados registrados. Contudo, em período inferior a um ano, movimentou valores exorbitantes:

1) No período de 25/08/2021 a 25/10/2021 (menos de 03 meses), movimentou em contas na Caixa Econômica o valor total de R$ 712.738,00 entre créditos e débitos;

2) No período de 01/11/2021 até 30/04/2022, foram registrados R$ 348.341,45 em créditos e R$ 349.467,20 em débitos, totalizando R$ 697.808,65;

3) No mesmo período, recebeu mais de 50 depósitos realizados em unidades lotéricas, totalizando R$ 110.040,00, além de 26 depósitos em espécie através de terminais bancários de autoatendimento;

4) Em conta bancária na instituição Neon Pagamentos S.A., entre 01/06/2021 a 22/03/2022, movimentou R$ 769.447,00 entre créditos e débitos.

Ao todo, em aproximadamente 11 meses,
Everton Danilo Jesus Batista
movimentou mais de R$ 2.178.000,00, sendo os principais remetentes pessoas sem relação comercial declarada com ele, vários deles com antecedentes criminais por crimes como tráfico de drogas.

As investigações revelaram que
Everton Danilo Jesus Batista
mantinha estreitos vínculos com outros membros da organização criminosa, especialmente com Adeilton do Amaral Tavares, que também foi preso por tráfico de drogas, e Wdson Henrique Correia Martinez, que foi flagrado tentando adentrar a Bolívia com R$ 162.400,00 em espécie, caracterizando evasão de divisas.

Ademais, Weslyn Bruno de Souza Arruda, cunhado de
Everton Danilo Jesus Batista
e também denunciado no feito, foi preso em 13/12/2021 recebendo uma encomenda do Estado de Goiás contendo insumos para fabricação de drogas, quando alegou que o destino dos pacotes era para Adeilton Amaral.

A confirmar as práticas criminosas, os Delegados de Polícia Márcio Moreno Vera e Marcelo Martins Torhaes prestaram depoimentos circunstanciados em juízo, corroborando todas as evidências colhidas durante as investigações.

Resta evidente, portanto, que os apelantes
Sandro Silva Rabelo
e
Everton Danilo Jesus Batista
integram a organização criminosa "Comando Vermelho", estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagens ilícitas mediante a prática de infrações penais graves.

Peço vênia para transcrever em parte a sentença penal condenatório, que adoto como parte integrante das razões de decidir, para evitar desnecessária tautologia:

“
1.

Do réu SANDRO SILVA RABELO.

O réu, interrogado em juízo, negou a prática delitiva (relatório de mídia de Ids 149334564).

Contudo, diante do acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que a negativa do réu quedou-se isolada e dissociada dos demais elementos colhidos durante a persecução penal.

Porém, antes de iniciar os apontamentos que pesam sobre o acusado
SANDRO
, pertinente registrar que serão necessárias menções a acusados que são processados nos autos desmembrados, diante da intrínseca relação que mantinham com o réu em testilha e que, em tese, auxiliavam o denunciado na prática dos crimes que lhe são imputados. Não obstante, o édito definitivo em face dos outros acusados, por óbvio, dar-se-á nos autos próprios, sem prejuízo da indicação de algumas condutas que possuem vinculação com as do acusado
SANDRO
, objeto de análise neste capítulo da sentença.

Dando prosseguimento, após as investigações, ficou demonstrado, acima de dúvida razoável, que o denunciado
SANDRO SILVA RABELO
exerce uma posição de liderança dentro da organização criminosa Comando Vermelho.

A instrução comprovou que, embora condenado a mais de 160 anos de prisão e recolhido na Penitenciária Central do Estado (PCE),
SANDRO
continua a exercer o controle sobre as operações criminosas da organização.

Aludida constatação foi reforçada pelo Relatório Técnico no 65/2023 (Ids 143515610 e 143515612), que analisou dados extraídos de um aparelho telefônico apreendido de um preso que dividia a cela com
SANDRO
na PCE. O relatório identificou a atuação contínua de
SANDRO
na organização, reconhecendo-o como o "01" (Líder) do Comando Vermelho.

Para se chegar a essa conclusão, cumpre esclarecer que, conforme se extrai do citado relatório técnico, faz-se necessário lembrar que o local de cumprimento da busca e apreensão onde foi coletado o aparelho celular foi a cela 20, localizada no raio 05 da Penitenciária Central do Estado (PCE-MT), e o alvo investigado era o líder da Organização Criminosa CV/MT, o ora acusado
SANDRO DA SILVA RABELO
, vulgo “Sandro Louco”, “Moicano” ou “Bili”, preso à época na mesma cela do principal usuário do aparelho celular.

De posse do celular apreendido, utilizado sobremaneira pelo colega de cela de
SANDRO
, os investigadores, a partir da extração de seus dados, puderam observar conversas nos grupos que atestam que o preso que dividia a mesma cela com SADRO é membro atuante da Organização Criminosa CV/MT, vez que identificado um grupo de WhatsApp denominado “TODOS NTV”, contendo 31 (trinta e um participantes), entre eles o companheiro de cela do réu SANDRO, tendo como imagem a descrição:
“SOMOS O LADO CERTO DA VIDA ERRADA CV RL MT”
, cuja sigla “CV RL” significa Comando Vermelho Rogério Lemgruber, atuante, portanto, no estado de Mato Grosso (MT) – Id 143515610 – pág. 25.

Destaque-se que no dia 17/03/2023 integrantes postam, comentam e comemoram uma matéria jornalística a respeito da soltura de 4 (quatro) membros da Facção, dentre eles, Renildo Silva Rios, considerado um dos fundadores do CV/MT (Id 143515610 – págs. 27/28).

Na sequência, pôde-se observar que o colega de cela do réu SANDRO, durante suas conversas, como mencionado alhures, referia-se a ele com “01”, gíria notória de quem faz referência ao líder, isto é, primeiro da hierarquia da organização criminosa. Ato contínuo, o preso diz que
“os corre” “acontece mais fácil” “pq os cara procura a gente kkk” “pensa que nos é chefe”
(sic) (Id 143515610 – pág. 29 e seguintes).

Aliás, em outro trecho das conversas analisadas, o detento menciona expressamente que “mora” com o “Sandro e o Marreta” (Id 143515610 – pág. 31), certamente referindo-se a
SANDRO SILVA RABELO
, ora réu, e outro conhecido membro da organização criminosa, Luciano Mariano da Silva, vulgo “Marreta”, o qual responde a diversos feitos criminais neste juízo.

Nesse contexto fático, depreende que o interlocutor dessas mensagens, segregado à época na mesma cela do réu
SANDRO
, estava se referindo a ele, seu chefe e da Organização Criminosa CV/MT, e deixou a entender que teria vantagens nas práticas criminosas pelo fato de estarem presos juntos.

Demais disso, logo após dizer que “mora” com
SANDRO
e “Marreta”, ele afirma que “só vivo o progresso”, “eles me ajudam muito” (certamente com referência a
SANDRO
e Marreta), e “hj sou narco traficante”, ocasião em que é imediatamente repreendido pelo interlocutor com a seguinte mensagem “não escreva essas coisas poe mensagem” (sic) – Id 143515610 – pág. 32.

A evidenciar que o réu
SANDRO SILVA RABELO
continua ativo e atuando em prol da organização criminosa comando vermelho, tem-se conversa do seu colega de cela com a respectiva genitora, na qual, em suma, ele narra que precisa “juntar 20 mil” para trabalhar com o “veio”. Afirma que “Ele tá me ajudando em tudo mãe”. Informa que o dinheiro é da “mercadoria”, sendo que o seu “patrão” é o responsável por guardar, vez que são “sócios” (Id 143515610 – pág. 33 e seguintes).

Logo, esse contexto permite a inferência de que o preso está se referindo ao seu chefe e líder da Orcrim,
SANDRO DA SILVA RABELO
, com atuação ativa, sobretudo, no tráfico de drogas.

Sobreleva mencionar, ainda, que nas conversas extraídas do celular utilizado pelo colega de cela do réu
SANDRO
, todas minuciosamente analisadas e constantes do Relatório Técnico no 65/2023 (Ids 143515610 e 143515612), há diversas menções a “01” e “veio”, cujo contexto permite a conclusão de que se trata do acusado
SANDRO
, em que fica clara a sua participação e apoio ao comércio ilegal de drogas levado a efeito pelo usuário da linha telefônica, seu colega de cela, havendo, inclusive, compartilhamento com terceiros de fotos de vários tabletes de maconha (pág. 39, Id 143515610).

Outrossim, para que não paire dúvidas de que os termos “01” e “veio” utilizados pelo usuário do aparelho celular fazem referência ao réu
SANDRO
, foi possível verificar o teor de uma conversa em que o preso, ao ser contatado por um terceiro solicitando a indicação de um advogado, diz que “
tem a
Diana
”, “
ela boa
”, “
é do veio
”, “
mais eu vou chegar nele primeiro pra ver tlgd
”, “
esse povo é chato
”, “
ela é advogada nossa mais tipo fora pan
”. Na sequência, o interlocutor diz que “
ela é advogada da família
”, ao passo que o preso que divide cela com SANDRO afirma “
Do veio tbm
” (sic) – ID 143515612 – pág. 17 e seguinte.

A advogada mencionada pelo colega de cela como sendo do “veio” é a corré DIANA ALVES RIBEIRO, causídica que representa os interesses do acusado
SANDRO
no seu executivo de pena, registrado sob o código n. 0021446-33.2012.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal desta Comarca, como se infere do sistema SEEU.

Demais disso, a advogada DIANA RIBEIRO possui estreita relação com o casal
SANDRO
e Thaisa, consoante se infere do Relatório Técnico n. 033/2023 (ID 121300299), inclusive, o réu
SANDRO
, mesmo preso, utiliza o aplicativo NETFLIX para assistir filmes, cujo
login
(
dianeribeiro.adv@hotmail.com
), pertencente à pessoa de DIANA, lhe foi repassado pela esposa Thaisa, e, ao dizer que não se lembrava da senha,
SANDRO
diz que irá telefonar para DIANA, evidenciando a estreita relação entre ambos e que ela defende seus interesses fora do ergástulo público (Id 121300299 – pág. 31).

Assim, não resta dúvida que, quando o colega de cela faz menção ao “01” e ao “veio”, com o qual mantém negócios espúrios, como demonstrado acima, refere-se, certamente, ao denunciado
SANDRO SILVA RABELO
.

Além disso, o Relatório Técnico n. 026/2022/C.A./GAECO trouxe informações relevantes sobre a atuação do réu
SANDRO SILVA RABELO
(Id 89468340 – pág. 14 e seguintes).

A investigação demonstrou que, apesar de preso,
SANDRO
, como líder principal da facção Comando Vermelho de Mato Grosso, coordena, acompanha e monitora movimentações financeiras suspeitas por meio de intermediários, incluindo parentes e pessoas próximas.

Verificou-se que uma dessas pessoas é sua esposa, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, que desempenha um papel crucial nas atividades externas da facção, seguindo as ordens do réu
SANDRO
. Ademais, possível verificar que Thaisa é auxiliada por sua advogada Diana Alves Ribeiro, em tese, envolvida na lavagem de dinheiro para a organização criminosa, cujos fatos são apurados nos autos desmembrados.

Após uma busca e apreensão na residência de Thaisa e a quebra de sigilo de seus dados telefônicos, foi constatado que ela utilizava o nome “Senhora Rabelo” em seu celular. Entre 3 de fevereiro de 2023 e 22 de março de 2023, Thaisa fez 26 chamadas de voz e 119 de vídeo para um número registrado como "Amor da Minha Vida", usado por
SANDRO
.

Repise-se que, em uma conversa pelo WhatsApp, Thaisa indicou sua localização enquanto transportava uma arma de fogo por ordem de
SANDRO
, que, na ocasião, estava no banho de sol na PCE e perguntou à esposa: “
levou a espingarda né amor?
” (sic), a revelar que, mesmo preso, continua a coordenar as atividades criminosas do grupo (Id 121300299 – pág. 19 e seguintes).

O Relatório de Informação n. 37/2022 (Id 114723488 - Pág. 37) mostra imagens de Thaisa entregando cestas básicas na casa de Lindinalva Rosa Pinho, mãe de Cleidiane Neves, presa por tráfico de drogas. De acordo com a dinâmica adotada por Thaisa, foi possível observar que sempre antes das doações ela falava no celular com o réu
SANDRO
(Id 114723488 – pág. 39), fornecendo contundes indícios que a ação era feita sob orientação de
SANDRO
, evidenciando seu controle contínuo sobre as atividades da organização criminosa.

A reforçar que as doações das cestas básicas são orientadas pelo réu
SANDRO
em prol do Comando Vermelho, Higor, filho de Thaisa, mencionou em uma conversa telefônica que tentaria ajudar na distribuição de sacolões, mas precisava primeiro falar com seu pai (
SANDRO
), já que ele é quem organiza as doações. No entanto, o relatório indica que, até aquele momento, Higor ainda não havia conseguido contato com seu pai, acreditando que ele poderia ter perdido o celular dentro da PCE (relatório técnico 027/2023 – 114730084 - págs. 29/38).

Frise-se que as investigações demonstraram que as cestas básicas distribuídas por Thaisa eram destinadas a familiares de presos, como consta dos relatórios mencionados acima, confirmando que a facção Comando Vermelho, liderada por
SANDRO
, presta assistência às famílias dos seus membros.

Na sequência das investigações também foi confirmado que Thaisa auxilia o réu
SANDRO
na lavagem de dinheiro da facção, gerenciando grandes quantias em espécie, ocultando e dissimulando a origem ilícita de bens.

Embora não tenha emprego formal ou fonte de renda lícita compatível, Thaisa possui veículos de luxo, propriedades rurais e vive em residências de alto padrão, realizando pagamentos em dinheiro e com a ajuda de terceiros, como as advogadas Adriana Borges Souza da Matta e Diana Alves Ribeiro, além de Jusiley Borges Pinto e Elaine Cristina de Oliveira, todos certamente atuando sob as ordens do denunciado
SANDRO
.

Além disso, foi provado que o padrão de vida de Thaisa é incompatível com sua renda declarada, sendo certo que recebe valores provenientes de crimes praticados pela organização criminosa liderada pelo réu
SANDRO
, e, unindo seus desígnios aos do marido, realiza a ocultação e dissimulação desses bens e valores, caracterizando atividades típicas de lavagem de dinheiro, conforme indicado pelo Relatório de Informações RELINF no 037/2022/Coord.Op./GAECO (Id 114723488 – pág. 5 e seguintes), cujos fatos mais relevantes serão a seguir destacados.

O relatório de informações destacou que, com o apoio de Adriana Borges Souza da Matta, Thaisa estabeleceu residência no edifício Brasil Beach Cuiabá Resort, em que pagava um aluguel de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês. Posteriormente, mudou-se para o Condomínio “Florais da Mata”, onde o aluguel mensal era de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Ambos os contratos de locação estavam em nome da advogada Adriana Borges Souza da Matta (contratos – id. 114726487 – págs. 4/22), com o objetivo de ocultar e dissimular a origem dos valores pagos.

Como caução do aluguel no Condomínio Brasil Beach, Thaisa e Adriana pagaram R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) em espécie, sendo o dinheiro entregue por Jusiley Borges Pinto, segundo declarações do proprietário do imóvel colacionadas ao ID 114726487 – págs. 17/19.

Do mesmo modo, para efetivar a locação da casa no Condomínio “Florais da Mata”, Thaisa e Adriana pagaram em espécie o valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), conforme relato da proprietária do imóvel (Id 114724997 – págs. 33/37), ressaindo claro dos autos que Thaisa sempre preferia realizar os pagamentos em espécie, evitando transações bancárias.

Reforçando o poder econômico do réu
SANDRO
e Thaisa, ambos adquiriram, por meio de Felipe Antônio Bruschi, uma propriedade rural no Distrito de Baús, no Município de Acorizal, pelo valor de R$ 435.000,00 em espécie, consoante depoimento prestado à autoridade policial pela testemunha Salviano Dias Vieira, antigo proprietário e vendedor do imóvel (ID 114731435 – pág. 63/67).

Neste ponto, mencione-se que Felipe, nos autos que apuram fatos da “Operação Mandatários”, foi identificado como braço direito dos líderes do comando vermelho, funcionando como
longa manus
e operador financeiro do grupo criminoso enquanto usufruía da liberdade.

A corroborar com a conclusão de que a propriedade de fato do imóvel rural citado acima era do réu
SANDRO
e sua esposa Thaisa, a testemunha Ademir José Vieira disse em juízo que prestou serviços no referido imóvel rural, consistentes em colocação de postes, cercas, alambrados, etc., e tratou diretamente com a pessoa de Thaisa, esposa do réu
SANDRO
, que se declarou dona do imóvel, oportunidade em que efetuou o pagamento pelos serviços prestados em dinheiro, totalizando o montante de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

Isto posto, os elementos probatórios colhidos nos autos deixam claro que as transações financeiras realizadas pelo grupo eram feitas em dinheiro vivo, evitando registros bancários, e os bens adquiridos eram, em sua maioria, registrados em nome de terceiros, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos da organização criminosa.

Assim, as provas comprovam, acima de dúvida razoável, que o réu
SANDRO SILVA RABELO
promoveu, constituiu e integrou uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, visando obter vantagem ilícita por meio da lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho.

Nesse raciocínio, restou duvidosa e sem amparo fático-probatório a alegação de que o réu
SANDRO
, paralelamente ao comércio exercido pela ASPEC no interior do estabelecimento prisional, era responsável por uma cantina, da qual auferia lucro mensal aproximado de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), não havendo a mínima comprovação nos autos dessa atividade, tampouco do suposto vultoso lucro obtido que pudesse dar guarida às movimentações financeiras coordenadas pelo acusado.

Neste ponto, convém destacar que o réu alegou ter gerenciado essa cantina entre os anos de 2013 e 2019, de modo que poderia ter feito prova dessa atividade por algum meio hábil, a exemplo de prova testemunhal (presos que compravam em sua cantina), comprovantes de pagamentos feitos por familiares dos presos, recibos, anotações de controle de vendas, etc., notadamente por ter afirmado que revendia os produtos adquiridos da ASPEC, ou seja, poderia ter apresentado, ao menos, os comprovantes de pagamento dos produtos que comprova da ASPEC, que posteriormente, segundo o réu, eram revendidos em sua cantina, o que não ocorreu, a reforçar a conclusão de que a sua movimentação financeira possuía lastro espúrio.

2.

Do réu ADEILTON DE AMARAL TAVARES.

...

3.

Do réu EVERTON DANILO JESUS BATISTA.

O réu, interrogado em juízo, negou a prática delitiva (relatório de mídia de Id 154444737).

Contudo, diante do acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que a negativa do réu quedou-se isolada e dissociada dos demais elementos colhidos durante a persecução penal.

Para fins de sustentar a condenação, o Ministério Público mencionou na denúncia e em suas alegações finais escritas que o acusado
EVERTON DANILO JESUS BATISTA
é sobrinho de Fábio Júnior Batista Pires, vulgo Farrame, o qual é conhecido por ser um dos integrantes da organização criminosa do Comando Vermelho de Mato Grosso, vinculado ao Núcleo de Arrecadação Financeira, o que levou os agentes do GAECO a investigarem pessoas ligadas a Fábio.

Desta feita, chegou-se ao acusado
EVERTON DANILO
, sendo averiguado que ele é proprietário de uma empresa com o nome de “Faz D Tudo EDJ”, com CNAE registrado como prestador de “serviços de esteticista – cuidados com a beleza, serviços de pintura em edificações – pintor de parede, serviços de construções de fundações e estruturas de alvenaria – pedreiro, serviços de instalação e manutenção elétrica – eletricista, não havendo funcionários registrados (ID 114733381 - Pág. 4).

Ainda, vislumbrou-se que, em suas redes sociais,
EVERTON
ostentava veículos diversos, mesmo sem possuir nenhum registrado em seu nome (ID 114733381 - Pág. 4).

Considerando o porte da empresa cadastrada por ele, e, a partir da análise dos relatórios fornecidos pelo COAF, constatou-se que, no período de 25/08/2021 a 25/10/2021 (menos de 03 meses), o réu movimentou em suas contas na Caixa Econômica o valor total de R$ 712.738,00 entre créditos e débitos (ID 112511808 - Pág. 14/15 – Volume I - 1004515-49.2023.8.11.0042), destacando-se o grande número de depósitos fracionados.

Posteriormente, no período de 01/11/2021 até 30/04/2022, foram registrados R$ 348.341,45 em créditos e R$ 349.467,20 em débitos, totalizando um valor de R$ 697.808,65 (seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos) movimentados em seis meses (ID 112511813 - Pág. 16/17 – Volume I, Autos Sigilosos n. 1004515- 49.2023.8.11.0042).

Nessa mesma época,
EVERTON

DANILO
recebeu mais de 50 depósitos realizados em unidades lotéricas, que somados totalizaram o valor de R$ 110.040,00, além de 26 depósitos em espécie através de terminais bancários de autoatendimento (ID 112511817 - Pág. 1/ 2 – Volume I, autos sigilosos 1004515- 49.2023.8.11.0042).

Já em sua conta bancária na instituição financeira Neon Pagamentos S.A., o acusado
EVERTON DANILO
movimentou, entre 01/06/2021 a 22/03/2022, R$ 769.447,00 entre créditos e débitos (ID 112511817 - Pág. 12 - Volume I, autos sigilosos 1004515- 49.2023.8.11.0042).

Assim, ao longo de 11 meses,
EVERTON DANILO
movimentou mais de R$ 2.178.000,00, sendo os principais remetentes pessoas que não possuem relação comercial ou negocial declarada com ele, vários deles com antecedentes criminais (ID 112511808 - Pág. 15 - Volume I, autos sigilosos 1004515- 49.2023.8.11.0042), senão vejamos:

...

Consoante se observa, o
parquet
logrou êxito em demonstrar o vínculo existente entre os denunciados, pois foi possível constatar a ligação direta entre
EVERTON
e
ADEILTON
, por meio de transações realizadas entre eles, e entre
EVERTON
e a convivente de Adeilton, Suelen Maria de Santana.

Neste ponto, frise-se que o réu
ADEILTON
, no ano de 2021, compreendido entre o período das investigações, foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas e responde à ação penal n. 1008982-42.2021.8.11.0042, em trâmite perante a 13a Vara Criminal desta Comarca, reforçando que as transações entre os acusados possuíam origem ilícita.

Conforme o Relatório de Informações, Suelen Maria de Santana foi beneficiada por
EVERTON
com duas transferências via PIX, no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), além de ter recebido de seu convivente Adeilton o valor de R$ 33.928,00 (trinta e três mil novecentos e vinte e oito reais), por meio de duas transferências via PIX (id. 112513294 - Pág. 25 – Vol. I, autos 1004515-49.2023).

O réu
EVERTON
, para justificar as transferências entre ele e o casal ADEILTON e SUELEN, asseverou ter tomado dinheiro emprestado de ADEILTON, que realizava esse tipo de serviço, todavia, não comprovou minimante o alegado, à míngua de recibos ou contratos que pudessem dar guarida à afirmação.

Nesse enquadramento fático, em que ficou comprovada a intensa participação do réu
ADEILTON
com a organização criminosa comando vermelho, seja por meio do tráfico de drogas, seja por meio do empréstimo de dinheiro em sua “quebrada”, termo vulgarmente utilizado pelos faccionados para se referirem à sua área de atuação, tem-se por comprovado, acima de dúvida razoável, a união do liame subjetivo entre os réus
EVERTON
e
ADEILTON
, visando fomentar e assegurar o proveito econômico das atividades ilegais desenvolvidas pela ORCRIM, por meio da lavagem de dinheiro.

Não bastasse a ausência de comprovação de negociação lícita entre os réus que justificasse a realização de transferência de valores entre eles, cumpre destacar que a pessoa de
Thiago Queiroz dos Santos
transferiu o valor de R$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais), no período de 01/11/2021 até 30/04/2022, em 7 operações para
EVERTON
.

E, a evidenciar a ligação espúria entre os envolvidos, consta no Relatório Técnico RT no 044/2022/C.A./GAECO a transferência realizada por
Thiago Queiroz
para
ADEILTON DO AMARAL TAVARES
, via PIX, no valor de R$ 41.350,00 (quarenta e um mil, trezentos e cinquenta reais), em 23 (vinte e três) transações bancárias (Id. 112513291 - Pág. 21 – Volume I, autos 1004515-49.2023).

Outra transação suspeita e que corrobora com o envolvimento do réu
EVERTON
junto à organização criminosa comando vermelho, mediante atuação no núcleo de lavagem de dinheiro, diz respeito à pessoa de
Wdson Henrique Correia Martinez
, cujo relatório de informações financeiras indica que ele beneficiou
EVERTON
com o valor total de R$ 183.100,00 (cento e oitenta e três mil e cem reais) provenientes de 25 transferências via PIX, assim como a esposa de Wdson, Alexandra, transferiu R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil) reais, em 11 PIX, totalizando R$ 249.100,00 (duzentos e quarenta e nove mil e cem reais).

Em consulta realizada no feito 1000849-36.2023.8.11.0011, no momento do cumprimento do mandado de prisão temporária,
Wdson
argumentou ser construtor autônomo, possuir renda mensal de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) e um imóvel de R$110.000,00 (cento e dez mil) em Mirassol, alegando como atividade extra a função de Marreteiro, ou seja, nada que justifique as vultosas transações realizadas com o réu
EVERTON
.

Ademais, em consulta aos antecedentes de
Wdson Henrique
, verifica-se que ele foi indicado como suspeito no Boletim de Ocorrência no 2015.27686 (Id 112511817 – pág. 14 –autos n. 1004515-49.2023.8.11.0042), que descreveu um fato flagrante de evasão de divisas, quando um grupo de quatro pessoas foi flagrado por policiais do GEFRON ao tentar adentrar a Bolívia com R$ 162.400,00 (cento e sessenta e dois mil e quatrocentos reais) em moeda brasileira.

Outrossim,
Wdson
foi preso em flagrante no dia do cumprimento de sua prisão temporária, oriunda da medida cautelar deste feito, pela prática do crime de porte de arma de fogo.

As investigações revelaram que
Wdson
passou uma procuração para Rodrigo da Silva Pachoi e, posteriormente, ajuizou um mandado de segurança pleiteando a restituição de um veículo apreendido com Rodrigo no momento em que foi preso por tráfico de drogas, a revelar o vínculo de
Wdson
com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, e, por consequência, do envolvimento do réu
EVERTON
nesta trama criminosa (Id 112511817 – pág. 16 – autos n. 1004515-49.2023.8.11.0042):

...

Prosseguindo, o Relatório Técnico RT no 044/2022/C.A./GAECO – ID. 112511791 - Pág. 16 – autos n. 1004515-49.2023.8.11.0042, constatou que a denunciada
Karlla
Conceição Araújo da Silva, residente na cidade de Rondonópolis, a partir de informações encaminhadas pelo COAF (RIF), enviou para
EVERTON DANILO
o valor de R$ 16.740,10 (dezesseis mil, setecentos e quarenta reais e dez centavos), divididos em duas transferências realizadas na modalidade PIX, entre os meses 08 a 11 do ano de 2021.

Karlla
, assim como Thiago Queiroz, também encaminhou, por meio de uma movimentação financeira, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
Adeilton do Amaral
(período entre os meses 03 a 08 do ano de 2021).

Por fim, consta que
Weslyn Bruno de Souza Arruda
, denunciado neste feito, figura como cunhado de
EVERTON
. Conforme investigações realizadas,
Weslyn
não possui vínculo empregatício nem fonte de renda conhecida, foi beneficiário do auxílio emergencial em 2020 e reside em uma residência humilde. No entanto, apesar da ausência de atividade lícita conhecida, Weslyn foi favorecido por
EVERTON
com 60 transferências via PIX, totalizando R$ 21.483,00 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais).

A partir daí, constatou-se que
Weslyn
foi preso em 13/12/2021, na empresa Verde Transportes, recebendo uma encomenda do Estado de Goiás, contendo insumos para fabricação de drogas, consistente em 16 pacotes com massa de 16,320 kg de Benzocaína, Lindocaína e Tetracaína, insumos para diluir as drogas, em que alegou que o destino dos pacotes era para
Adeilton Amaral
– conforme consta do auto de prisão em flagrante correspondente, registrado sob o código n. 1018490-12.2021.8.11.0042.

Assim, aliado aos depoimentos testemunhais, que confirmaram o teor dos relatórios de inteligência, conclui-se que o réu
EVERTON
, sem renda compatível, realizou diversas transferências, de forma fragmentada, a fim de burlar o sistema, mediante a prática do branqueamento de capitais para a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que o acusado promoveu, constituiu e integrou organização criminosa, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem ilícita, mediante a prática do branqueamento de capitais para a referida ORCRIM.

Em arremate, a despeito de não terem sido observadas conversas diretas entre o réu
EVERTON
e os demais membros da facção criminosa, restou satisfatoriamente demonstrado que as vultosas transações financeiras entre ele e, principalmente, os corréus Adeilton e Wdson, sem qualquer respaldo financeiro legal, os quais possuíam vínculo direto com o tráfico de drogas, revelam a união de desígnios entre eles para a ocultação e dissimulação de valores advindos da prática criminosa, em prol da organização comando vermelho.

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Tem-se que o art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

As provas amealhadas aos autos comprovam que o denunciado
SANDRO
exerce uma posição de liderança dentro do Comando Vermelho, controlando as operações criminosas mesmo estando preso. As investigações, incluindo a análise de conversas extraídas de um celular apreendido em sua cela da PCE, apontam que
SANDRO
continua a coordenar atividades criminosas, principalmente relacionadas ao tráfico de drogas, e que ele é referenciado como "01" (Líder) pelos membros da facção.

Pertinente rememorar que as conversas extraídas mostraram que o colega de cela do réu
SANDRO
mencionava vantagens obtidas nas práticas criminosas devido à proximidade com ele, indicando influência direta e coordenação das atividades ilícitas.

O mesmo colega de cela, em conversas com sua genitora, revelou planos de reunir R$ 20.000,00 para trabalhar com o "veio", termo que se refere ao réu
SANDRO
, indicando participação conjunta em operações relacionadas ao tráfico de entorpecentes, frisando que foram compartilhadas fotos de grandes quantidades de drogas, reforçando o envolvimento direto do réu
SANDRO
no comércio ilegal de substâncias ilícitas.

Outrossim, em uma das conversas, Thaisa informou sua localização enquanto transportava uma arma de fogo a mando de
SANDRO
, como também foi observada pelos investigadores entregando cestas básicas a familiares de presos, após conversas prévias com o marido, assim como seu filho Higor, que também mencionou a necessidade de consultar
SANDRO
para efetuar doações de sacolões, a comprovar que tais atividades eram organizadas e orientadas pelo réu, reforçando o seu controle sobre essas operações.

Nessa linha de argumentação, denota-se que o réu
SANDRO
não apenas integra, mas também exerce uma posição de liderança na organização criminosa Comando Vermelho, coordenando diversas atividades ilícitas, incluindo o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.

A colaboração ativa de seus associados, o controle e a coordenação de operações financeiras suspeitas mesmo estando preso, além da aquisição e manutenção de patrimônio incompatível com rendas declaradas, reforçam a comprovação de sua participação efetiva e contínua em atividades criminosas, todas no contexto da facção comando vermelho.

Aliás, na residência de sua genitora Irene foi apreendida uma arma de fogo cedida pelo filho, fato este confirmado por ambos, a reforçar o envolvimento do réu
SANDRO
com atividades criminosas.

Logo, os arquivos de mídia e diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação, autorizam a conclusão de que o denunciado
SANDRO
continua envolvido com a organização criminosa Comando Vermelho, com papel de destaque e referenciado como líder do grupo criminoso.

Em arremate, ao contrário do que alega a defesa do réu
SANDRO
, desnecessária a identificação, nestes autos, de outros membros para a comprovação da existência da organização criminosa comando vermelho, uma vez que a exigência de identificação de quatro ou mais pessoas na denúncia, com a descrição detalhada da estrutura e funcionamento da organização criminosa, somente se dá nos casos em que o Ministério Público pretende provar não só a culpabilidade dos denunciados, mas também a própria existência da organização criminosa, o que não é o caso dos autos, já que a existência da facção criminosa comando vermelho é pública e notória, composta por milhares de membros.

Da mesma forma, com base nos elementos de provas apresentados, há comprovação do envolvimento do réu
EVERTON
DANILO JESUS BATISTA com o Comando Vermelho, especificamente no núcleo financeiro da organização criminosa.

Isso porque, o réu
EVERTON
realizou diversas transações financeiras com pessoas vinculadas a atividades ilícitas ou diretamente ligadas ao tráfico de drogas, como Adeilton do Amaral Tavares, Suelen Maria de Santana, Wdson Henrique Correia Martinez e Thiago Queiroz dos Santos.

Frise-se que pessoas ligadas ao acusado
EVERTON
, como
Weslyn
e
Adeilton
, estavam diretamente envolvidas em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, o que reforça a conclusão de que as transações financeiras de
EVERTON
estavam relacionadas à lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho.

Logo, esses fatos comprovam que
EVERTON
tinha um papel relevante no esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa, o que corrobora a denúncia de sua ligação com o Comando Vermelho.”

No que tange à alegação de
Sandro Silva Rabelo
de que não haveria quatro ou mais pessoas identificadas no núcleo por ele integrado, cabe ressaltar que, tratando-se de organização criminosa notoriamente conhecida e com atuação nacional, a existência do requisito numérico mínimo está amplamente demonstrada. O fato de a denúncia mencionar especificamente alguns nomes não afasta a evidência de que o "Comando Vermelho" é uma organização criminosa complexa, com diversos membros atuando em diferentes núcleos e funções.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, especificando a atuação de cada um dentro da “estrutura criminosa”, notadamente por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a caracterização do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT.

Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas, e a finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais, cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito previsto na Lei 12.850/2013, sendo descabida tese de desclassificação da conduta para o crime de associação criminosa.
(TJMT - N.U 0005377-28.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS IMPUTADO A SANDRO SILVA RABELO E ADEILTON DE AMARAL TAVARES

Igualmente, a materialidade e a autoria do crime de lavagem de capitais restaram plenamente demonstradas em relação aos apelantes
Sandro Silva Rabelo
e
Adeilton de Amaral Tavares
.

O crime de lavagem de dinheiro, tipificado no artigo 1o da Lei no 9.613/1998, consiste em ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

No caso em análise, o conjunto probatório evidencia que os apelantes
Sandro Silva Rabelo
e
Adeilton de Amaral Tavares
praticaram atos de ocultação e dissimulação de valores provenientes de atividades criminosas, configurando o delito de lavagem de capitais.

Em relação ao apelante
Sandro Silva Rabelo
, as provas demonstram que, mesmo estando preso, ele coordenava um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, utilizando-se principalmente de sua esposa, Thaisa, e de outras pessoas como intermediários para ocultar e dissimular a origem ilícita de bens e valores.

Entre as evidências de lavagem de dinheiro perpetrada por
Sandro Silva Rabelo
, destacam-se:

1) Aquisição de uma propriedade rural no Distrito de Baús, Município de Acorizal, pelo valor de R$ 435.000,00 em espécie, através de Felipe Antônio Bruschi, identificado como operador financeiro da facção criminosa;

2) Locação de imóveis de alto padrão (Condomínio Brasil Beach e Condomínio Florais da Mata), com aluguéis mensais de R$ 6.000,00 e R$ 9.600,00, respectivamente, formalizados em nome da advogada Adriana Borges Souza da Matta, com caução paga em espécie nos valores de R$ 24.000,00 e R$ 19.200,00;

3) Aquisição de veículos de luxo e manutenção de padrão de vida incompatível com qualquer fonte de renda lícita.

A testemunha Ademir José Vieira confirmou em juízo que prestou serviços na propriedade rural adquirida, tendo tratado diretamente com Thaisa, que se declarou dona do imóvel e efetuou o pagamento pelos serviços em dinheiro, no montante de R$ 37.000,00.

Quanto ao apelante
Adeilton de Amaral Tavares
, as evidências de lavagem de dinheiro são igualmente contundentes.

Apesar de declarar ser impressor tipográfico com renda mensal estimada em R$ 6.500,00, no período de seis meses (01/03/2021 a 31/08/2021), ADEILTON movimentou R$ 1.082.096,55 em créditos e R$ 1.062.221,53 em débitos, incluindo 54 depósitos em espécie, todos fracionados entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00, totalizando R$ 114.750,00.

As investigações identificaram a prática de "smurfing" (fracionamento de depósitos para evitar a fiscalização), técnica comumente utilizada em operações de lavagem de dinheiro. Ademais,
Adeilton de Amaral Tavares
utilizava sua companheira, Suelen Maria, como "laranja", sendo que esta, apesar de não possuir atividade laboral remunerada, possuía quatro veículos em seu nome.

Adeilton de Amaral Tavares
também era formalmente sócio de duas empresas - Adeilton do Amaral Tavares – ME (CNPJ: 28.087.904/0001-15) e Lava Jato Acessórios (CNPJ: 30.763.960/0001-74) -, mas as investigações constataram que o endereço da primeira era uma residência sem fachada de identificação de letreiros e mecânica, características de empresa de fachada.

A análise do aparelho celular apreendido com
Adeilton de Amaral Tavares
revelou diversas anotações referentes à agiotagem e tráfico de drogas, bem como mensagens ligadas à organização criminosa Comando Vermelho, onde ele se identificava com o vulgo "Toreto" e informava seu número de matrícula na facção criminosa.

Em conversa com o interlocutor "Império",
Adeilton de Amaral Tavares
explicava como funcionava o sistema de empréstimos nos bairros de atuação da organização criminosa, afirmando que "a família está tomando conta dos negócios ilícitos" e que ele seria o responsável pela sua "quebrada" (área de atuação).

Restou demonstrado, portanto, que
Adeilton de Amaral Tavares
utilizava seu estabelecimento comercial para lavar o dinheiro proveniente do tráfico de drogas e da agiotagem, recebendo valores na conta da pessoa jurídica ADEILTON DO AMARAL TAVARES LTDA, com o nome fantasia de ML RESTAURANTE E MARMITARIA.

No que concerne à alegação de ausência de comprovação do crime antecedente, cabe ressaltar que, conforme já pacificado pela jurisprudência, não é necessária a condenação prévia pelo crime antecedente para a configuração do delito de lavagem de dinheiro. Nesse sentido:

"nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, para configuração do crime do artigo art. 1o da Lei n. 9.613/98,
não é necessário que o acusado tenha sido condenado pelo delito antecedente, pois embora derivado ou acessório, o delito de lavagem de dinheiro é autônomo, também não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência
(RHC 94.233/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)."
(STJ - AgRg no REsp n. 1.972.476/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)."

No caso em análise, há indícios suficientes de que os valores movimentados pelos apelantes são provenientes de atividades criminosas, principalmente do tráfico de drogas, considerando suas ligações com a organização criminosa "Comando Vermelho" e o padrão de movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas.

Novamente peço vênia para transcrever em parte a sentença penal condenatória:

“...
2.

Do réu ADEILTON DE AMARAL TAVARES.

O réu, interrogado em juízo, negou a prática delitiva (relatório de mídia de Id 154444737).

Contudo, diante do acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que a negativa do réu quedou-se isolada e dissociada dos demais elementos colhidos durante a persecução penal.

Conforme consta dos autos, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão contra Cosme Oliveira Moreira, referente a uma investigação sobre tráfico de drogas, foram encontrados 22 depósitos realizados no dia 13/12/2021 e 13 depósitos realizados dia 27/01/2022, totalizando R$32.925,00, tendo como favorecida SUELEN MARIA, companheira do réu
ADEILTON
(ID 114735449 - Pág. 11).

De acordo com as diligências realizadas, SUELEN

não exerce atividade laboral remunerada, mas possui em seu nome 04 veículos (ID 114735449 – Pág. 9), enquanto
ADEILTON
tem como profissão declarada a de impressor tipográfico com renda mensal estimada em R$ 6.500,00 (ID 112524343 - Pág. 6, vol. II, autos 1004515- 49.2023.8.11.0042).

Ademais,
ADEILTON
é sócio de 02 pessoas jurídicas, sendo elas Adeilton do Amaral Tavares – ME (CNPJ: 28.087.904/0001-15), que atua no ramo de letreiros e
premium
mecânica, com sede cadastrada em uma residência sem fachada de identificação de letreiros e mecânica, e Lava Jato Acessórios (sic) (CNPJ: 30.763.960/0001-74).

O réu
ADEILTON
,

conforme narrado pelo Ministério Público, possui, ainda, 06 veículos cadastrados em seu nome e sua conta bancária possui alerta de “riscos de incompatibilidade financeira, recebimento de depósitos em espécie em locais distantes de sua atuação, movimentação financeira pelo valor e forma que poderiam configurar burla a identificação da origem e destino” (Id 114735449 – pág. 43).

Apesar da renda presumida de
ADEILTON
, no período de 06 meses, qual seja 01/03/2021 a 31/08/2021, o réu recebeu R$ 1.082.096,55 e destinou recursos R$ 1.062.221,53, ressaltando a ocorrência de 54 depósitos em espécie, todos fracionados em R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00, que totalizaram a quantia de R$ 114.750,00 (Id 114735449 - pág. 44).

De acordo com as informações colhidas, foram identificados “diversos saques, na mesma data, no mesmo local, consistindo em fracionamento de movimentação bancária, conhecida como SMURFING”, tipologia de lavagem de dinheiro que consiste na divisão de uma grande quantia em pequenos valores, com o objetivo de escapar do controle administrativo” (ID 112513306 - Pág. 7 – Vol. I, Autos 1004515-49.2023).

Nesse sentido, tem-se que o acusado
ADEILTON
movimentou expressiva quantia de dinheiro cujos indícios apontam a origem ilícita, mormente pelo teor do Relatório Técnico n. 005/2023/COInTSAD/GAECO/MT 9 (Id. 143515598 e 143515599), que analisou os dados extraídos do aparelho telefônico pertencente a este último.

Consta do aludido relatório que
ADEILTON
possuía em seu celular diversas anotações referentes à agiotagem e tráfico de drogas, bem como mensagens ligadas à Orcrim Comando Vermelho, sendo inclusive procurado para dirimir conflitos e efetuar novos “cadastros”.

No diálogo mencionado no parágrafo anterior, o interlocutor “Guri Do Veio” fala ao réu
ADEILTON
que está com medo de membros da facção atentarem contra ele por não ser faccionado e pergunta se não haveria uma possibilidade do mesmo ser “batizado” na organização criminosa, e ainda pede a
ADEILTON
para ser sua referência de indicação no Estado de Mato Grosso.

Não bastasse, em continuidade do diálogo, o réu
ADEILTON
informa o seu vulgo “Toreto” e o número de sua matrícula na facção criminosa, realizam pix entre si e falam sobre valores de peças de drogas (peça de óleo, peça de peixe e gordura), deixando nítido o conluio para o comércio de drogas no contexto da organização criminosa comando vermelho (ID 143515598 – págs. 17 e seguintes).

A corroborar com o envolvimento do acusado
ADEILTON
junto à organização criminosa comando vermelho, extrai-se do relatório juntado ao Id 143515598 - Pág. 39, que, em conversa com o interlocutor “Império”,
ADEILTON
explica como é o funcionamento dos empréstimos nos bairros de atuação da ORCRIM e que a “família” está tomando conta dos negócios ilícitos (sic):

“Tentei retornar procê, porque eu tava numa reunião e não conseguia te atender, deixa eu explicar pra você meu preto, é... o que que acontece, não sei se cê sabe, mas a família... tá...,
tudo que é de ilícito teoricamente, a família tá tomando conta entendeu
?! Então a agiotagem eles tão tomando conta ai, então cada quebrada tem a responsabilidade da agiotagem ai, então o pessoal chegou em mim, fez o levantamento do da minha aqui,
então no caso meu da minha quebrada aqui, eu que vou ficar responsável
, mas ai como o seu empréstimo meu da sua quebrada ai é... não tá na minha quebrada em Várzea Grande, eu vou tá passando pra outros manos ai, entendeu?! Pegar, então eles vão me dar o meu capital que eu tenho pra receber com você, entendeu?! Ai eles vão assumir esse penhor ai entendeu?! E ai você vai passar a tratar com outro menino entendeu?! É... ai queria que você me desse um retorno como que vai ser tal, pra mim já te passar o número que vai trocar ideia com você entendeu?! Que ai já é outro, outro mano que vai resolver com você ai entendeu?! Que ai já é, foge da minha alçada entendeu?! Que ai já é a família que tá assumindo ai eles estão assumindo cada quebrada, pra assumir seu, as suas... os seus empréstimos entendeu?!”

Portanto, ficou demonstrado que o réu é responsável pelo empréstimo de dinheiro e distribuição de entorpecente em algumas áreas de Cuiabá e Várzea Grande, utilizando-se, para tanto, do seu estabelecimento comercial para lavar o dinheiro de tais práticas ilícitas, diante do recebimento de valores na conta da pessoa jurídica ADEILTON DO AMARAL TAVARES LTDA, com o nome fantasia de ML RESTAURANTE E MARMITARIA, consoante diversos comprovantes de pagamentos acostados ao relatório de Ids 143515598 e 143515599, a maioria em meio a conversas explícitas sobre o tráfico de drogas.

Logo, com base nos elementos de prova apresentados, há provas suficientes da participação do réu
ADEILTON
no crime de lavagem de dinheiro, vinculado à organização criminosa Comando Vermelho.

...

DA LAVAGEM DE DINHEIRO.

O delito de “Lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, imputado nesta ação penal, está previsto no artigo 1o, caput, da Lei 9.613/1998, vejamos:

Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

Segundo preleciona Renato Brasileiro, comentando a lei acima citada1:

“Ocultar expressa o ato de esconder a coisa, tirar de circulação, subtrair da vista. Traduz o conceito de uma atividade com que se procura impedir ou dificultar o encontro da coisa. Consuma-se com o simples encobrimento da coisa através de qualquer meio, desde que o agente o faça com a intenção de, no futuro, converter o bem em um ativo lícito.

Dissimular significa encobrir, disfarçar, escamotear, tornar invisível ou pouco perceptível, ou seja, qualquer operação efetuada pelo agente para dificultar ainda mais o rastreamento dos valores”.

Da redação legal, extrai-se que o Crime de Lavagem de Dinheiro é crime acessório, ou seja, está atrelado à prática de uma infração penal antecedente que produza o bem ou valor que será objeto de ocultação.

Nesse sentido é o artigo 2o, inciso II, e §1o, da Lei 9.613/98 dispõe:

Art. 2o. O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:

(...)

II – independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro País, cabendo ao juiz competente para os crimes prestos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento.

(...)

§1o A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos neta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.

Não obstante a característica de crime acessório, é prescindível a comprovação ou a denúncia em conjunto do crime antecedente, bastando que a denúncia que imputa o crime de Lavagem de Capitais seja instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente.

Feitas essas considerações preliminares, revelou-se que
SANDRO
, principalmente com a ajuda de sua esposa Thaisa, gerencia movimentações financeiras suspeitas e aquisições de bens em nome de terceiros, caracterizando práticas de lavagem de dinheiro. Thaisa, por exemplo, é apontada como peça fundamental na ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos, utilizando contratos de aluguel e compras de propriedades para esconder a verdadeira origem do dinheiro.

Thaisa possui veículos de luxo, propriedades rurais e reside em imóveis de alto padrão, apesar de não possuir emprego formal ou renda lícita compatível.

As locações de imóveis caros foram realizadas em nome da advogada Adriana Borges Souza da Matta, com pagamentos elevados feitos em espécie, evidenciando tentativas de ocultar a origem ilícita dos recursos.

A compra de uma propriedade rural no Distrito de Baús, Município de Acorizal, no valor de R$ 435.000,00 em espécie, foi realizada por meio de Felipe Antônio Bruschi, identificado como braço direito dos líderes do Comando Vermelho, reforçando o uso de terceiros para ocultar a propriedade real dos bens.

Logo, verifica-se que vários pagamentos significativos relacionados a aluguéis e aquisições de propriedades foram feitos integralmente em dinheiro vivo, evitando transações bancárias que poderiam revelar a origem dos fundos.

Neste ponto, o proprietário do imóvel no Residencial Brasil Beach confirmou que Thaisa insistia em realizar todos os pagamentos em espécie, demonstrando uma estratégia deliberada para dificultar a rastreabilidade e dissimular a procedência dos recursos.

Frise-se que, sobre os fatos, o réu
SANDRO
, em seus memoriais finais, não comprovou a aquisição dos bens por meio de atividade lícita. Ora, fosse legal a aquisição dos veículos e imóveis mencionados na fundamentação, não haveria motivo para registrá-los em nome de terceiros, ressaltando que a aquisição de bens em nome de pessoa interposta caracteriza-se como conduta de ocultação ou dissimulação prevista no tipo penal de lavagem de dinheiro. Nesse sentido:

Organização criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro Preliminares de nulidade da interceptação telefônica – Afastamento – Alegação de fundamentação deficiente em razão da não indicação da indispensabilidade da medida – Decisão bem fundamentada – É ônus da Defesa indicar que havia outros meios de prova que poderiam ser eficazmente adotados ao invés da interceptação – Precedentes do STJ. Admissibilidade de deferimento da interceptação telefônica a partir de "denúncia anônima", desde que precedidas de investigações que confirmassem a veracidade das informações passadas – No caso dos autos, a notitia criminis ensejou a realização de investigações preliminares, inclusive "in loco", as quais então fundamentaram a interceptação telefônica dos números dos indiciados – Prática admitida pelos tribunais superiores. Admissibilidade da utilização da técnica de fundamentação "per relationem" para as sucessivas renovações das interceptações, desde que a decisão originária esteja, como de fato o foi no presente caso, devidamente fundamentada, inclusive no tocante à imprescindibilidade da medida. Organização criminosa e associação para o tráfico – Existência de prova segura a demonstrar que Jonas, além de integra o "PCC", exercia cargo de liderança dentro da facção – Prova segura. Associação para o tráfico também bem demonstrada no presente caso, isso diante do alto volume de conversas demonstrando o fluxo de dinheiro e drogas pelos integrantes do grupo criminoso – Possibilidade de condenação simultânea pelos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico – Existência de elementos nos autos a demonstrar que se tratava de grupos distintos, formados em épocas diferentes, e com integrantes, estrutura e hierarquia próprios, a possibilitar imputação e condenação autônoma por cada um dos delitos – Não caracterização do conflito aparente de normas, que tem como pressuposto a existência de dois tipos penais em tese subsumíveis para um único fato criminoso – Verificada a pluralidade de condutas no presente caso a afastar a absorção de um delito por outro.
Lavagem de dinheiro bem demonstrada – Existência de prova plena a demonstrar a ocultação de patrimônio mediante registro de bens em nomes de terceiros, bem como por meio de empresa de "fachada", a fim de maquiar os ganhos provenientes da atividade criminosa
. Admissibilidade da chamada "autolavagem", desde que demonstrados atos positivos e autônomos tendentes a inserir na economia formal os proveitos ilícitos da atividade criminosa. Dosimetria – Penas ajustadas e reduzidas – Regime mantido. Preliminares rejeitadas e recurso defensivo parcialmente provido para reduzir a pena final.
(TJSP; Apelação Criminal 0005430-74.2021.8.26.0590; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/07/2023; Data de Registro: 24/07/2023)

Neste contexto fático, denota-se que a negativa do réu, desprovida de suporte probatório, restou isolada nos autos, porquanto há elementos comprovando movimentação financeira atípica, para fins de movimentar ativos financeiros da organização criminosa, ocultando e dissimulando a origem ilícita do dinheiro obtido pelo grupo criminoso.

Do mesmo modo, quanto ao denunciado
ADEILTON
, foram encontrados diversos depósitos realizados em contas ligadas à sua companheira, Suelen Maria, que não possui atividade laboral remunerada conhecida, mas é proprietária de quatro veículos, indicando a utilização do seu nome para ocultar a origem ilícita dos recursos.

Além disso, o réu
ADEILTON
, apesar de declarar uma renda modesta como impressor topográfico, movimentou valores expressivos em sua conta bancária, totalizando mais de R$ 1 milhão em seis meses, com depósitos fracionados, característicos de uma prática conhecida como "smurfing", comumente utilizada para lavagem de dinheiro.

Não bastasse a renda incompatível com a atividade declarada,
ADEILTON
possui diversos veículos e é sócio de empresas que aparentemente não possuem operação real, sugerindo que estas possam estar sendo usadas para mascarar a origem e a destinação de recursos ilícitos.

Outrossim, as mensagens e anotações encontradas no seu celular, notadamente sobre tráfico de drogas, agiotagem e sua participação ativa na estrutura do Comando Vermelho, reforçam sua ligação com atividades ilícitas e a utilização de mecanismos para ocultar a origem dos recursos obtidos dessas atividades.

Aliás, foi identificado o uso de um estabelecimento comercial registrado em nome do réu
ADEILTON
, ML Restaurante e Marmitaria, para lavar dinheiro proveniente de atividades ilícitas, com diversos comprovantes de pagamentos relacionados ao tráfico de drogas.

Destarte, esses elementos, em conjunto, apontam para o dolo específico do acusado
ADEILTON
em praticar o crime de lavagem de dinheiro, utilizando-se de sua posição dentro da estrutura criminosa e de meios aparentemente legais para dar uma fachada lícita a recursos de origem ilícita, incidindo, assim, nas penas do crime de lavagem de dinheiro, com a aplicação da causa de aumento referente à prática do delito por intermédio de organização criminosa.

Por este motivo, comprovado o dolo do crime de lavagem de dinheiro, não há falar em desclassificação da conduta para o crime de agiotagem, como pretende a defesa, sendo referido delito um dos praticados pelo réu no contexto da ORCRIM, cujo proveito econômico era, ulteriormente, ocultado e dissimulado.

No mesmo sentido, os elementos probatórios confirmam o envolvimento do réu
EVERTON DANILO
com a lavagem de dinheiro para a organização criminosa Comando Vermelho.

O denunciado
EVERTON
movimentou mais de R$ 2.178.000,00 em um período de 11 meses, valores muito superiores ao esperado para uma empresa de pequeno porte e considerando que ele não possuía empregados registrados. As movimentações incluem um grande número de depósitos fracionados, uma tática comum em esquemas de lavagem de dinheiro para evitar a detecção de grandes transações.

Repise-se que os valores movimentados nas contas de
EVERTON
têm como origem pessoas sem vínculo comercial declarado com ele, algumas das quais possuem antecedentes criminais, como salientado alhures. Isso inclui transações significativas com indivíduos já investigados ou presos por crimes como tráfico de drogas, o que confirma a prática de lavagem de dinheiro, diante da tentativa de disfarçar a origem ilícita dos recursos financeiros em benefício da organização criminosa.

Dessa forma, as provas comprovam satisfatoriamente que
EVERTON DANILO
utilizava sua empresa e suas contas bancárias para movimentar e dissimular dinheiro proveniente de atividades ilícitas, diante da comprovação do vínculo com outros integrantes do grupo criminoso, notadamente o corréu Adeliton e Wdson, o que configura a prática de lavagem de dinheiro em benefício da organização criminosa Comando Vermelho...”

Diante do extenso conjunto probatório, não há como acolher a tese de insuficiência de provas ou atipicidade das condutas, restando plenamente caracterizados os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro imputados aos apelantes.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS PARA AGIOTAGEM EM BENEFÍCIO DE ADEILTON DE AMARAL TAVARES

O apelante
Adeilton de Amaral Tavares
requer, subsidiariamente, a desclassificação do delito de lavagem de capitais para o crime de agiotagem, previsto no art. 4o da Lei no 1.521/51.

Conforme já amplamente demonstrado, as provas dos autos evidenciam que
Adeilton de Amaral Tavares
praticava atos típicos de lavagem de dinheiro, ocultando e dissimulando a natureza, origem e movimentação de valores provenientes de infrações penais, notadamente do tráfico de drogas.

O fato de ele eventualmente praticar também a agiotagem não descaracteriza o crime de lavagem de dinheiro, até porque a própria atividade de agiotagem era desenvolvida no contexto da organização criminosa, conforme revelado nas conversas extraídas de seu celular.

Em diálogo com o interlocutor "Império",
Adeilton de Amaral Tavares
explicou como funcionava o sistema de empréstimos nos bairros controlados pela facção criminosa, afirmando expressamente que "a família" (referência à organização criminosa) estava assumindo o controle de atividades ilícitas, incluindo a agiotagem, em diferentes áreas da cidade.

Portanto, mesmo que se considerasse apenas a atividade de agiotagem, esta era exercida no contexto da organização criminosa, com utilização de dinheiro de origem ilícita e posterior ocultação e dissimulação dos valores obtidos, configurando o crime de lavagem de capitais.

Desse modo,
rejeito
o pedido subsidiário de desclassificação.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES EM FAVOR DE SANDRO SILVA RABELO

O apelante
Sandro Silva Rabelo
almeja o redimensionamento das penas basilares, questionando a valoração negativa dos vetores judiciais da culpabilidade (crime de organização criminosa) e circunstâncias do crime (delito de lavagem de ativos), além de considerar desproporcional a fração de aumento aplicada.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena:

“...Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Do réu SANDRO SILVA RABELO.

Do crime previsto no art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013.

O delito apresentou
culpabilidade
extremada, porquanto o réu praticou o crime como integrante do grupo criminoso comando vermelho, facção bem articulada, com várias ramificações, divisão de funções bem definidas, planilhas de controle de mercadorias e do repasse do lucro ilícito, além da referida organização ser conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; o réu possui
maus antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, porquanto registra o executivo de pena n. 0021446-33.2012.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que reúne 16 processos criminais, de modo que o processo n. 0016063-50.2007.8.11.0042 será aqui valorado, enquanto os demais serão utilizados como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as
circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que exerce a liderança da organização criminosa comando vermelho, contudo, não será valorada negativamente, por representar circunstância agravante de pena; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração (culpabilidade e maus antecedentes), fixo a pena base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes. Porém, presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, porquanto registra o executivo de pena n. 0021446-33.2012.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que reúne 16 processos criminais, bem como exerce o comando da liderança da organização criminosa comando vermelho, configurando a agravante prevista no §3o do art. 2o da Lei n. 12850/2013, pelo que agravo a pena em 1/3 (um terço – duas agravantes), para fins de fixá-la
em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 21 (vinte e um) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1o,
caput
, c/c §4o, da Lei n. 9.613/1998.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui
maus antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, porquanto registra o executivo de pena n. 0021446-33.2012.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que reúne 16 processos criminais, de modo que o processo n. 0016063-50.2007.8.11.0042 será aqui valorado, enquanto os demais serão utilizados como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as
circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, vez que o delito foi praticado no contexto de organização criminosa, todavia, não será valorada para evitar a ocorrência de
bis in idem
. Além disso, a lavagem de dinheiro recaiu sobre uma quantidade de valores exacerbada, a exemplo da quantia em espécie paga pelo imóvel rural em nome de interposta pessoa (Felipe Bruschi), R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais), assim como foi empregada a tática de adquirir bens, principalmente imóveis, também em nome de terceiros, a revelar a necessidade de valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade da agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração (maus antecedentes e circunstâncias), fixo a pena base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes. Porém, presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, porquanto registra o executivo de pena n. 0021446-33.2012.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que reúne 16 processos criminais, pelo que agravo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/98, haja vista a prática delitiva reiterada, consubstanciada em diversas práticas de ocultação e dissimulação do dinheiro advindo da organização criminosa em sua atuação no tráfico de drogas, mediante aquisição de diversos bens móveis e imóveis em nome de interpostas pessoas, como consta da fundamentação desta sentença, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la
em 07 (sete) anos de reclusão
. Não há causa de diminuição de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 23 (vinte e três) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos,
fica o réu
SANDRO SILVA RABELO
condenado, definitivamente,

à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, assim como 44 (quarenta e quatro) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Repise-se que, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, preso desde 03/2023, a detração não reduzirá a pena em patamar igual ou inferior a 08 (oito) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal, razão pela qual
fixo o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, como também pela reincidência e valoração negativa das circunstâncias judiciais.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP...”

Emerge da transcrição que o juízo de primeiro grau valorou negativamente a
culpabilidade
do réu no crime de organização criminosa com base em elementos concretos, considerando que
“ ... o réu praticou o crime como integrante do grupo criminoso comando vermelho, facção bem articulada, com várias ramificações, divisão de funções bem definidas, planilhas de controle de mercadorias e do repasse do lucro ilícito, além da referida organização ser conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal.”

A valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada, pois ultrapassa o elemento típico do delito de organização criminosa, evidenciando um grau de reprovabilidade que extrapola o comum à espécie. De fato, o apelante
Sandro Silva Rabelo
não apenas integrava a organização criminosa "Comando Vermelho", mas exercia posição de liderança, coordenando atividades ilícitas mesmo estando segregado no sistema penitenciário.

In casu
, a culpabilidade exacerbada do apelante
Sandro Silva Rabelo
resta claramente demonstrada pela sua posição hierárquica superior na organização ("01"), pela sua capacidade de comandar operações mesmo do interior do estabelecimento prisional e pela complexidade do esquema criminoso por ele articulado, elementos que justificam plenamente a valoração negativa deste vetor judicial.

Quanto às
circunstâncias do crime
de
lavagem de capitais
, o magistrado sentenciante as valorou negativamente por considerar que
"... a lavagem de dinheiro recaiu sobre uma quantidade de valores exacerbada, a exemplo da quantia em espécie paga pelo imóvel rural em nome de interposta pessoa (Felipe Bruschi), R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais), assim como foi empregada a tática de adquirir bens, principalmente imóveis, também em nome de terceiros, a revelar a necessidade de valoração negativa"
.

A valoração negativa das circunstâncias do crime encontra amparo nos fatos comprovados nos autos, notadamente no expressivo montante de valores objeto de lavagem e na sofisticação do método empregado para ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos. O apelante não apenas movimentou valores vultosos, como também utilizou um elaborado esquema de interpostas pessoas e empresas de fachada para dificultar o rastreamento do dinheiro.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
"As circunstâncias do
crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi
. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que a colocação da droga sob a carga de milho dificulta sobremaneira a verificação e a fiscalização, o que demonstra uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado."
(STJ - AgRg no REsp n. 2.188.464/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). No caso concreto, o
modus operandi
adotado pelo apelante - que incluiu uso sistemático de laranjas, aquisição de bens em nome de terceiros e movimentação de grandes quantias em espécie - justifica o incremento da reprimenda.

No tocante ao
quantum
de aumento aplicado, verifica-se que o magistrado elevou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses para o delito de lavagem de capitais e em 01 (um) ano e 09 (nove) meses para o crime de organização criminosa. Considerando que militam em desfavor do recorrente dois vetores judiciais valorados negativamente em cada crime, e tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, o quantum de aumento mostra-se proporcional e adequado.

No presente caso, não se vislumbra desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação da reprimenda.

A dosimetria realizada pelo juízo sentenciante atende adequadamente aos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, observando a proporcionalidade entre a gravidade das condutas e as penas impostas, bem como a necessidade de prevenção e reprovação dos delitos.

Portanto,
não merece acolhimento
o pleito de redimensionamento das penas basilares.

DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE ADEILTON DO AMARAL TAVARES

O apelante
Adeilton do Amaral Tavares
sustenta a existência de bis in idem na dosimetria da pena, argumentando que o mesmo fato teria sido considerado tanto na primeira fase da dosimetria, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, quanto na terceira fase, ao aplicar a causa de aumento prevista no § 4o do art. 1o da Lei 9.613/98.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena:

“

Do réu ADEILTON DE AMARAL TAVARES.

Do crime previsto no art. 1o,
caput
, c/c §4o, da Lei n. 9.613/1998.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui
maus antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as
circunstâncias

estão relatadas nos autos e são graves, vez que o delito foi praticado no contexto de organização criminosa, visando ocultar e dissimular o dinheiro advindo das práticas de agiotagem e tráfico de drogas, fomentando os interesses da Orcrim. Além disso, a lavagem de dinheiro recaiu sobre uma quantidade de valores exacerbada, a exemplo da quantia movimentada em suas contas correntes, superior a 1 milhão de reais, inclusive mediante utilização de empresa de fachada, a revelar a necessidade de valoração negativa
; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade da agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (circunstâncias), fixo a pena base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente a causa de aumento prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/98, haja vista
a prática delitiva reiterada, consubstanciada em diversas práticas de ocultação e dissimulação do dinheiro advindo da organização criminosa comando vermelho, notadamente em sua atuação no tráfico de drogas, mediante aquisição de bens e fracionamento dos valores em diversas transações (transferências e depósitos), como consta da fundamentação desta sentença
, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Não há causa de diminuição de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 17 (dezessete) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Repise-se que, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, preso desde 03/2023, e que pela detração a pena ficará abaixo de 04 (quatro) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena

do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, vez que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais, impondo-se o regime mais gravoso.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.”

A alegação
não
procede.

Analisando detidamente a sentença condenatória, constata-se que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria com base na gravidade concreta da conduta e no elevado montante de valores objeto de lavagem (movimentação financeira superior a um milhão de reais em período de seis meses).

Por outro lado, a causa de aumento de pena prevista no § 4o do art. 1o da Lei 9.613/1998 (
"A pena será aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual."
) foi aplicada em razão da reiteração delitiva, tendo o juízo sentenciante expressamente consignado a ocorrência de 71 operações de saques, caracterizando habitualidade criminosa.

Trata-se, portanto, de elementos distintos: na primeira fase, valorou-se o montante expressivo dos valores objeto de lavagem; na terceira fase, considerou-se a reiteração delitiva (71 operações). Não há, portanto, duplicidade de valoração do mesmo fato ou circunstância.

Ademais, o próprio texto legal do § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/1998 estabelece expressamente as hipóteses em que a pena será aumentada (reiteração delitiva ou prática por intermédio de organização criminosa), não se confundindo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, que devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria.

Pelo exposto,
rejeito
a alegação de
bis in idem
na dosimetria da pena.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA AO APELANTE EVERTON DANILO JESUS BATISTA

O apelante
Everton Danilo Jesus Batista
pleiteia a redução da pena de multa, alegando hipossuficiência financeira.

A pena de multa, como espécie de sanção penal prevista no art. 32 do Código Penal, possui natureza retributivo-penal e deve ser fixada observando os mesmos critérios utilizados para a dosimetria da pena privativa de liberdade, conforme determina o art. 49 do Código Penal:
"a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa"
, sendo que
"o valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário"
(§ 1o).

No caso em análise, verifica-se que o magistrado sentenciante fixou a pena de multa em estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, estabelecendo o valor do dia-multa no mínimo legal, justamente em consideração à situação econômica do apelante.

A alegação de hipossuficiência financeira, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação da pena de multa ou para reduzir o seu quantum abaixo do patamar estabelecido na sentença. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial:

"O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas."
(TJMT - Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Vale ressaltar que, nos termos do artigo 50 do Código Penal e do artigo 169 da Lei de Execução Penal, o pagamento da multa pode ser efetuado em parcelas mensais, cabendo ao Juízo da Execução Penal estabelecer as condições de pagamento, considerando as circunstâncias financeiras do sentenciado.

Portanto, eventual dificuldade econômica do apelante para o pagamento da pena de multa deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, não sendo causa para sua isenção ou redução na fase de conhecimento.

Nego provimento
a pretensão.

DA RESTITUIÇÃO/LEVANTAMENTO DOS BENS APREENDIDOS/CONSTRITOS EM BENEFÍCIO DE SANDRO SILVA RABELO E ADEILTON DO AMARAL TAVARES

Os apelantes
Sandro Silva Rabelo
e
Adeilton do Amaral Tavares
pleiteiam a restituição ou levantamento dos bens apreendidos ou constritos no curso do processo.

O pedido
não
merece acolhimento.

Com efeito, os apelantes não lograram êxito em comprovar a origem lícita dos bens apreendidos. Ao contrário, o conjunto probatório dos autos evidencia que tais bens são produto ou proveito das atividades criminosas por eles desenvolvidas, especialmente do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro.

O artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal estabelece como efeito da condenação
"a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: [...] do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso"
.

No mesmo sentido, o artigo 7o, inciso I, da Lei no 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) prevê que:

"Art. 7o são efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:

I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;".

No caso concreto, tendo os apelantes sido condenados pelo crime de lavagem de dinheiro, e não havendo comprovação da origem lícita dos bens apreendidos ou constritos, é imperativa a decretação de sua perda em favor do Estado, como efeito da condenação.

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto, com a decretação de perda dos bens apreendidos ou constritos em favor do Estado.

DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DE EVERTON DANILO JESUS BATISTA

O apelante
Everton Danilo Jesus Batista
requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

O pleito
não
merece acolhimento nesta fase processual.

Embora o Código de Processo Civil (aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do CPP) preveja a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos, no âmbito criminal, a análise da capacidade financeira do condenado para pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais, conforme já pacificado pela jurisprudência.

É cediço que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)”
(CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

Ainda, o entendimento jurisprudencial no sentido de que, independentemente de o agente ser assistido pela Defensoria Pública, sua imposição decorre de lei, competindo ao Juízo das Execuções tal análise,
verbis
:

“[...] a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados”
(TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. Recurso conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1000923-24.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“[...] A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)”
(TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

"[...]
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses apreciadas neste julgamento, foram devidamente observados e/ou infirmados, de modo que integram a fundamentação do presente voto, ficando, pois, prequestionados.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Sandro Silva Rabelo, Everton Danilo Jesus Batista e Adeilton do Amaral Tavares
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025